Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709634-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SUPERMERCADO SZ LTDA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. FURTO DE VALORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COFRE FORTE PARA GUARDAR OS VALORES. INFORMAÇÃO CLARA. NÃO ABUSIVIDADE. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o segurado destinatário final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2o). 3. As cláusulas que expressamente excluem determinados riscos são comuns em contratos securitários, visto que necessárias para a delimitação do objeto segurado, determinando a abrangência da apólice e, por conseguinte, a precificação do risco coberto. 4. Não é abusiva a cláusula contratual limitativa inserida no contrato de seguro celebrado entre as partes, porquanto, embora tenha sido firmado na modalidade adesiva, está clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando deficiência da prestação jurisdicional; b) artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a abusividade das cláusulas contratuais de exclusão de responsabilidade da seguradora recorrida quanto a furto de valores fora do cofre e fora do horário de expediente. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/02/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 4 da ementa do julgado, no sentido de que “Não é abusiva a cláusula contratual limitativa inserida no contrato de seguro celebrado entre as partes, porquanto, embora tenha sido firmado na modalidade adesiva, está clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor”, e acolher a tese recursal, demandaria o nova interpretação de cláusulas contratuais, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “No caso, inviável a esta Corte Superior revisar as conclusões do tribunal de origem, que descartaram qualquer abusividade contratual ou falta de informação, sem a necessidade de nova interpretação de cláusulas contratuais, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 5/STJ.” (AgInt no AREsp 1673692/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009